Tribunal: TJMT
Processo: 1032612-04.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032612-04.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONECSOFT INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 01.506.677/0001-69 (APELANTE), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), CONECSOFT INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 01.506.677/0001-69 (APELANTE), X-APPS SOFTWARE EIRELI - CNPJ: 29.006.840/0001-43 (APELANTE), HEITOR VIEIRA DE SOUZA NETO - CPF: 117.664.208-18 (ADVOGADO), X-APPS SOFTWARE EIRELI - CNPJ: 29.006.840/0001-43 (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL) (APELANTE), X-APPS SOFTWARE EIRELI - CNPJ: 29.006.840/0001-43 (APELADO), HEITOR VIEIRA DE SOUZA NETO - CPF: 117.664.208-18 (ADVOGADO), X-APPS SOFTWARE EIRELI - CNPJ: 29.006.840/0001-43 (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL) (APELADO), CONECSOFT INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 01.506.677/0001-69 (APELADO), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), CONECSOFT INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 01.506.677/0001-69 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE X-APPS SOFTWARE PROVIDO E PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
1032612-04.2019.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
X-APPS Software Ltda. e Conecsoft Informática Ltda. – ME

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ESPECÍFICA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE – CAUSA COMPLEXA – PROVA TÉCNICA NECESSÁRIA PARA A RESOLUÇÃO DA LIDE –
CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA.

In casu, não tendo a magistrada analisado o pedido de produção de prova técnica específica, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal, mormente por se tratar de causa complexa, que foi julgada parcialmente procedente o feito em razão das alegações da autora não terem sido desconstituídas pela ré, que por sua vez também não apresentou provas do quanto alegado na peça de defesa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
1032612-04.2019.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
X-APPS Software Ltda. e Conecsoft Informática Ltda. – ME

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de rescisão de contrato c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais e moral movida por Conecsoft Informática Ltda. – ME contra a X-APPS Software Ltda., julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 56.319,12 (cinquenta e seis mil, trezentos e dezenove reais e doze centavos), a título de dano material, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da demanda, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a X-APPS Software Ltda. argui preliminarmente a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, tendo em vista que pugnou pela realização de prova pericial específica, para demonstrar e existência de fato extintivo do direito alegado pela autora, contudo, o referido pedido sequer foi analisado pela magistrada, ensejando a nulidade da r. sentença. No mérito, defende que foi a parte autora quem descumpriu o contrato, não havendo que se falar na existência de qualquer dano material em favor da mesma, decorrente do referido inadimplemento. Requer a reforma da r. sentença.

Já a Conecsoft Informática Ltda. – ME, recorre adesivamente sustentando a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, ante o abalo da sua imagem perante clientes e terceiros. Requer a reforma parcial da r. sentença, para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por dano extrapatrimonial.

Conecsoft Informática Ltda. – ME apresentou contrarrazões (id. 83121043), pugnando pelo desprovimento do apelo aviado pela X-APPS Software Ltda.

X-APPS Software Ltda. também apresentou contrarrazões ao recurso adesivo interposto pela Conecsoft Informática Ltda. – ME (id. 83121049), pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
1032612-04.2019.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
X-APPS Software Ltda. e Conecsoft Informática Ltda. – ME

Apelados:
os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que a Conecsoft Informática Ltda. – ME ajuizou ação de rescisão de contrato c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais e moral contra a X-APPS Software Ltda., aduzindo que, em 20.08.2018, as partes firmaram contrato de prestação de serviço com a finalidade de desenvolvimento de software denominado ‘Meu Sentimento’, com a entrega prevista para 28.12.2018, tendo realizado o pagamento de R$ 61.762,50 (sessenta e um mil, setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) em 26.12.2018, referente a totalidade do referido pacto, contudo, a empresa ré não procedeu a entre da versão final do software no data estabelecida, finalizando apenas 30% (trinta por cento) das atividades previstas para o mesmo, bem como não entregou os códigos-fontes.

Segue aduzindo, que após diversas intercorrências, a publicação do software somente ocorreu nas lojas digitais em 18.06.2019, porém, o referido aplicativo apresentou inúmeras falhas e instabilidades, contando com apenas 30% (trinta por cento) dos recursos estabelecidos no contrato, gerando a sua desinstalação em massa pelos usuários, além de causar grande abalo à imagem da empresa perante clientes e terceiros, motivando o manejo da demanda para requerer a devolução do montante de R$ 56.319,12 (cinquenta e seis mil, trezentos e dezenove reais e doze centavos), referente a 70% (setenta por cento) do valor do contrato acrescido de outros prejuízos materiais, bem como a condenação por dano moral.

Devidamente citada, a empresa ré apresentou defesa alegando que o contrato de prestação de serviços firmado entre os litigantes prevê a contratação de horas de trabalho, porém, sem qualquer prazo determinado para a sua execução, de modo que a execução dos serviços ocorreu dentro do prazo necessário estipulado. Alegou ainda, que a demora na entrega do aplicativo se deu por culpa da autora, que insistia em não atender as necessidades para o bom desenvolvimento do serviço. Por fim, defendeu que não entregou o código-fonte à autora face a não entrega do termo de conclusão do serviço pela mesma, destacando também, a necessidade da realização de perícia técnica para demonstrar que todas as funcionalidades do aplicativo foram implementadas, conforme o escopo original contratado. (id. 83121015).

Durante a marcha processual, o feito foi impulsionado pela Secretaria da Vara, intimando as partes para especificarem as provas que pretendem produzir (id. 83121025), tendo a autora pugnado pelo julgamento antecipado da lide (id. 83121026), ao passo que a ré deixou de se manifestar (id. 83121027).

Todavia, de forma surpreendente e sem analisar o pedido específico para realização de perícia técnica no aplicativo feito em sede de contestação, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que as alegações da autora não foram desconstituídas pela ré, que por sua vez também não apresentou provas do quanto alegado na peça de defesa, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 56.319,12 (cinquenta e seis mil, trezentos e dezenove reais e doze centavos), a título de dano material, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da demanda, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 83121028).

Irresignada, a apelante X-APPS Software Ltda. argui preliminarmente a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, tendo em vista que pugnou pela realização de prova pericial específica, para demonstrar e existência de fato extintivo do direito alegado pela autora, contudo, o referido pedido sequer foi analisado pela magistrada, ensejando a nulidade da r. sentença.

Com razão. Após detida análise dos autos, verifico que apesar da empresa ré ter requerido especificamente a realização de perícia técnica para demonstrar que todas as funcionalidades do aplicativo foram implementadas, conforme o escopo original contratado, o que, a princípio, possui o condão de elucidar a questão, visto que, com o resultado da mencionada prova técnica, será dirimida qualquer dúvida quanto ao funcionamento do aplicativo na data de entrega, o pleito alhures sequer foi analisado pela MMª Juíza, sob o fundamento de que
“As partes não manifestaram interesse na produção de outras provas”
(id. 83121028).

Desse modo, anoto que o fundamento sentencial para a procedência parcial da ação de rescisão de contrato c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais e moral, foi de que as alegações da autora não foram desconstituídas pela ré, que por sua vez também não apresentou provas do quanto alegado na peça de defesa, confira,
verbis
:

“A requerida afirma que não havia prazo para a conclusão da elaboração do software, pois o contrato foi firmado em horas de trabalho e não com prazo final para entrega.

[...]

Contudo, não há como prosperar a alegação da requerida de que não havia prazo para a conclusão do desenvolvimento do software, pois foge à razoabilidade supor que alguém contrataria uma prestação de serviços que poderia ser concluída quando a contratada quisesse. Desta forma, a contratação de 733 horas de trabalho se deu tão somente pela estimativa da requerida das horas de trabalho necessária para a elaboração e finalização do software.

[...]

Tais fatos não foram desconstituídos pela requerida e demonstram que quase um ano depois da contratação a requerente ainda não tinha o software funcionando, de modo a atender os usuários
.

[...]

Entretanto,
a requerida não juntou qualquer Termo de Validação do Projeto, como também não comprovou a realização de reunião, tampouco comprovou que tenha sido documentada qualquer conclusão de fase do projeto, quiçá a conclusão final
.

[...]

Assim,
não logrou êxito a requerida em comprovar a conclusão dos serviços para os quais foi contratada, muito menos que o software tenha sido concluído com êxito e obtido resultados satisfatórios para aqueles usuários que baixaram o aplicativo
.”
(id.

83121028 – negritei e grifei)

Assim sendo, com a devida vênia, entendo que a MMª Juíza não agiu com o costumeiro acerto no caso em tela, sendo incoerente na fundamentação da sentença, pois, a prova pericial foi requerida, de forma específica, diga-se de passagem, em sede de contestação, contudo, tal questão, que é fundamental, sequer foi objeto de análise.

Nesse ponto, convém esclarecer que, no caso específico dos autos, a ausência de resposta da empresa ré, ao ser intimada para especificar as provas que pretendia produzir, não pode ser utilizado como fundamento para a ausência de análise do pedido de produção de prova feito na peça de defesa.

Isso porque, o art. 336, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir”
.

À vista disso, ao contrário do que ocorre na maioria dos casos, o pedido da empresa ré para a produção de provas não foi genérico, mas sim, deveras específico pois, requereu na contestação
“
a realização de perícia no código fonte do software, visando constatar que todas as implementações do escopo original contratado estão presentes;
”
(id. 83121015 – pág. 15), razão pela qual não pode ser prejudicada por uma nova intimação para especificar a produção da mesma prova, mormente pelo fato de já tê-lo feito.

Nessa trilha é a lição de Luiz Guilherme Marinoni, vejamos,
verbis
:

“
4. Prova
.
Tem o réu de indicar as provas que espera produzir já na contestação
. Tal como ocorre com a petição inicial, basta que aponte os meios de prova que pretende se valer para confortar as suas alegações,
podendo especificá-las em momento posterior
. [...]”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

Ora, com a devida vênia, se a regra determina que o réu deve indicar as provas que pretende produzir na peça de defesa, podendo especificá-las, no caso de omissão ou pedido genérico, em momento posterior, não é crível admitir que a parte seja prejudicada por ter atendido a norma legal de forma escorreita, uma vez que especificou detalhadamente a prova que pretendia produzir já na contestação, reafirmo, motivo pelo qual, com o devido respeito, deveria a condutora do feito ter analisado a referida questão, o que não ocorreu.

Destarte, não tendo a d. magistrada analisado o pedido específico de produção de prova técnica, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal, mormente por ter julgado parcialmente procedente o feito em razão das alegações da autora não terem sido desconstituídas pela ré, que por sua vez também não apresentou provas do quanto alegado na peça de defesa.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

...

Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Destarte, diante da importância da prova pericial pretendida pela empresa ré, precipuamente ante o fato da complexidade da causa, que exige conhecimento técnico acerca do tema, entendo que o feito deve ser melhor instruído, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE PERÍCIA INDEFERIDO EM 1º GRAU - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO.

“
Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.” (
Ap 157124/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 26/04/2018)
.”
(RAC n. 30.285/2018, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Pôssas de Carvalho, j. 17.07.2018 – negritei e grifei)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – CONJUNTO PROBATÓRIO BASEADO EM PROVA TESTEMUNHAL – PERÍCIA REQUERIDA NA INICIAL E REITERADA DURANTE A MARCHA PROCESSUAL QUANTO A ALEGAÇÃO DE PRODUTO DEFEITUOSO QUE OCASIONOU A QUEBRA DE SAFRA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL NECESSÁRIA PARA A RESOLUÇÃO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

In casu, não tendo a magistrada determinado a realização de perícia, que traria à tona a realidade fática quanto ao argumento afeto ao defeito no produto e a consequente quebra de safra, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF
.”
(RAC n. 0009997-79.2018.8.11.0040, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 31.10.2018 – negritei)

Logo, entendo ser prudente a realização da prova pericial pretendida, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser anulado, devendo os autos retornar a instancia de origem para o seu regular processamento.

De outra banda, diante da cassação da r. sentença, resta prejudicada a análise do recurso adesivo interposto pela Conecsoft Informática Ltda. – ME.

Posto isso, conheço do apelo aviado pela
X-APPS Software Ltda.
e lhe
DOU PROVIMENTO
e
JULGO PREJUDICADO

o recurso adesivo interposto pela Conecsoft Informática Ltda. – ME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021